Tribunal: TJDFT
Processo: 0711530-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ATENUANTE INOMINADA. APLICAÇÃO FACULTATIVA. REDISCUSSÃO DE FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei. A atenuante inominada, prevista no artigo 66, do Código Penal, é de aplicação facultativa, cabendo ao magistrado de forma discricionária determinar se, no caso concreto, há alguma circunstância que julgue relevante para a redução da pena. A sentença condenatória que deixa de valorar a atenuante inominada, porquanto entende que os pontos alegados pelo réu não eram relevantes, não contraria texto expresso da lei penal e, tampouco, configura erro técnico ou flagrante desproporcionalidade. Demonstrado que a ação revisional foi proposta com o nítido intuito de provocar o reexame dos fatos e das circunstâncias analisados na sentença e no acórdão que julgou o recurso de apelação, sem apresentar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, a justificar a desconstituição do julgado, a improcedência do pedido é medida que se impõe.